Tribunal: STF
Processo: RE 1510473
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 261, 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.